Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745538-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JHONATAS DA COSTA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REQUERIMENTO. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA. REGALIA. COMPETÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE VETOR PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. MANTIDO. 1. A visita íntima de cônjuge ou companheiro não está no rol dos direitos dos encarcerados, razão pela qual não é um direito subjetivo deste. 2. Da conjugação da Lei de Execução Penal, da Lei Distrital no 5.969, de 16/8/2017 e dos diplomas infralegais: Resolução no 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Portaria no 200/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, extrai-se que a natureza da visita íntima é a de regalia e, por conseguinte, o usufruto está sujeito ao preenchimento de requisitos. 3. No âmbito da competência concorrente, este Ente Político após a publicação da Lei Distrital no 5.969/17, a complementou com a Portaria no 200/2022 da SEAPE. 3.1 De acordo com o artigo 38 deste diploma, "a regalia de visita íntima será proporcionada para pessoas privadas de liberdade que não praticaram falta disciplinar nos últimos 06 (seis) meses e que participam dos seguintes programas de ressocialização (...)". 4. No caso, não evidenciados os critérios objetivos para o deferimento da regalia, quais sejam: a ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses e a participação nos programas de ressocialização elencados, o indeferimento da visita conjugal ao apenado é a medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), ao não permitir visitas íntimas de sua companheira ao presídio. Defende que tal visita é expressão da manutenção dos laços conjugais, bem como forma de livre exercício do planejamento familiar, não havendo justificativa para que apenas aqueles incluídos em programas de ressocialização possam usufruí-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. NÃO ABSOLUTO. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 41, X, DA LEI N. 7.210/1984. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes. 2. No caso, a pretensa visitante não ostenta nenhum vínculo de parentesco com o apenado; além disso, já realiza visitas a outro interno, o que, conforme o acórdão, encontra óbice expresso no art. 7o da Portaria n. 8/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 3. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 26/10/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS DA COMPANHEIRA DO PRESO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1- ...] O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) 2- No caso, não há ainda indícios concretos de que o preso, companheiro da recorrente, não represente perigo à segurança da unidade prisional, uma vez que cometeu crime de estupro contra sua filha, que não é, portanto, sua desconhecida, bem como há medida protetiva em pleno vigor, requerida pela filha e estendida a seus familiares, constituindo, assim, uma das exceções legais do direito de visita. 3- Além disso, os princípios da ressocialização da pena e da dignidade da pessoa humana não se sobrepõem ao princípio da segurança da unidade prisional, sobretudo porque este atinge maior número de pessoas, comparado ao direito individual do preso e da sua companheira. 4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no o AREsp 2.406.536 (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 6/9/2023) e no AREsp n. 2.433.588/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Lei Distrital no 5.969/2017 e Portaria 200/2002 da SEAPE), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024